Tribunal: TJPA
Processo: 0002167-15.2011.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002167-38.2011.8.14.0074
APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: KELEM CHAVES ALVES, CAMILA CHAVES ALVES, MARIA ELENILZA VIEIRA CHAVES, IZAIAS PINHEIRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. HOSPITAL MUNICIPAL. FALHA NA AVALIAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA E DEMORA NO ENCAMINHAMENTO PARA CIRURGIA. SITUAÇÃO AGRAVADA. AMPUTAÇÃO DE PARTE DE MEMBRO INFERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O perito concluiu: que a lesão por si só não seria capaz de causar o resultado amputação; que a demora no encaminhamento para o Hospital Metropolitano contribuiu para o resultado amputação; que as lesões identificadas no raio-x realizado no Hospital Municipal não foram registradas na integralidade; que o fato do pé da menor ter permanecido em sacola com gelo por aproximadamente três hora e trinta minutos provocou necrose.

2. Em um segundo momento destaco que no presente caso é devida a aplicação da responsabilidade objetiva, ao passo que a
o analisar o
art. 37, §6º da CF
, o Supremo Tribunal Federal (STF. ARE 931411 AgR. 2ª Turma. Rel.Min. DIAS TOFFOLI. DJe 28-04-2016.) firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da teoria da
responsabilidade
objetiva prevista na norma constitucional acima transcrita, tanto nas hipóteses de danos causados por atos comissivos de seus agentes, quanto naquelas em que o evento danoso decorre de omissão, ainda que oriunda da
falha
na
prestação
do serviço.

3. No que se refere ao dano material, observo que o valor pretendido pelos apelados sequer foi impugnado nas razões recursais do Município, o que denota o seu caráter incontroverso, razão pela qual entendo que deve ser mantido no valor fixado.

4. De mais a mais,
como cediço, a indenização por danos morais tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente, visando a desestimular a prática de atos semelhantes no futuro, quanto compensatório em relação à vítima. Nesse contexto, a vítima de lesões a direitos de natureza não patrimonial deve receber soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as circunstâncias do caso concreto.

5. De outro lado, os danos estéticos caracterizam-se pela transformação permanente na aparência externa da pessoa, em que se observa a aparência atual da vítima e a anterior ao acontecimento do evento danoso, visando a compensá-la por um prejuízo que, diferentemente do dano moral, é visível, porquanto concretizado na deformidade da imagem do ofendido. Por isso, entendo devida a manutenção do
quantum
fixado pelo Juízo de origem.

6.
No caso concreto, considerando a natureza do dano, bem como a qualidade das partes, no que se refere à menor
Kelem Chaves Alves, com nove anos de idade quando do acidente, deve se levar em consideração a dependência que terá para o restante de sua vida ao realizar determinadas atividades. Além disso, pensando que em futuro próximo, ao desejar entrar no mercado de trabalho, por conta de sua limitação física, certamente encontrará maiores obstáculos na obtenção de emprego, uma vez que é fato público que pessoas portadoras de deficiência sofrem maiores restrições de oportunidades. Levando esses fatores em consideração, entendo que o valor a título de dano moral deve ser mantido.

7. Quanto aos pais e irmã, notório o sofrimento com a perda de grande parte de um membro de um ente querido, ainda na sua infância. Ademais, esses certamente serão responsáveis por cuidar da menor em vários aspectos, dadas as limitações físicas daquela. Desse modo, por longos anos doarão parte de seu tempo aos cuidados de Kelem Chaves Alves. Nesse contexto, entendo devida a indenização por danos morais em favor deles e no patamar fixado pelo Juízo singular, por entendo proporcional.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, devidamente representado por advogados habilitados nos autos, com fulcro nos artigos 1.009 e ss. do CPC, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Tailândia/PA, nos autos da
ação ordinária de reparação de danos moral, material e estético
ajuizada por MARIA ELENILZA VIEIRA CHAVES e outros.

Em síntese, os autores relatam que a menor Kelem Chaves Alves sofreu acidente doméstico no dia 10/03/2011 por volta das 13h20min, razão pela qual seus pais, Maria Elenilza Vieira Chaves e Izaias Pinheiro Alves, levaram-na até

o hospital municipal de Tailândia para receber o devido atendimento. Na oportunidade foram atendidos pelo Dr. Cyro Daniel Carvalhal, o qual identificou a fratura no pé da paciente, prescreveu medicação para reduzir o inchaço e lhe

concedeu alta para que retornasse para a realização do engessamento após o

membro encontrar-se desinchado.

Relata que na noite do mesmo dia, em razão das fortes dores no pé, que já se

encontrava escurecido, a menor, acompanhada por seus pais, retornou ao Hospital Municipal e relatou o ocorrido ao médico, o qual limitou-se a aplicar na paciente injeção analgésica e novamente concedeu-lhe alta para retornar para sua residência.

Na madrugada do dia 11/03 a menor acordou sentindo fortes dores em seu pé que se encontrava em tonalidade ainda mais escura, razão pela qual foi levada novamente ao referido hospital, tendo sido dessa vez atendida pela Dra. Rosário Calvo Bautista, a qual encaminhou imediatamente a criança ao Hospital Metropolitano de Belém em face da ausência de recursos no Município para o atendimento da demanda.

Ao chegar em Belém, a menor foi atendida pela equipe do Dr. Adib Koury Júnior, cirurgião vascular, que ao realizar os exames constatou que o pé da menor havia necrosado, razão pela qual foi realizada cirurgia para a amputação do membro.

Por essas razões, os requerentes pugnaram pela condenação do Município de Tailândia ao pagamento de R$ 397.809,00 (trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e nove reais) a título de indenização por danos morais, estéticos e materiais em favor da menor e de sua família, bem como a obrigação de pagar pela prótese de que a paciente necessita e as despesas adicionais referentes ao procedimento de troca e manutenção da prótese.

Devidamente citado, o Município de Tailândia apresentou contestação (ID 1936726, págs. 1-17) por meio da qual pugnou pela extinção do processo sem

resolução de mérito ante a ilegitimidade passiva do Município; e, no mérito, requereu a improcedência da ação em face da inexistência de provas suficientes do nexo de causalidade nos autos e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS FORMULADOS POR IZAIAS PINHEIRO ALVES, MARIA ELENILZA VIEIRA CHAVES, KELEM CHAVES ALVES E CAMILA CHAVES ALVES, EM DESVAFOR DE MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, para o fim de:

- Condenar o Município requerido ao pagamento de indenização por dano estético à Kelem Chaves Alves no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

- Condenar o Município ao pagamento de indenização por dano moral à requerente Kelem Chaves Alves no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

- Condenar o Município ao pagamento de indenização por dano moral aos autores Izaias Pinheiro Alves e Maria Eleniza Vieira ao pagamento no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para cada um dos autores;

- Condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais a Camila Chaves Alves no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

- Condenar o Município ao pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes), aos autores no valor de R$ 2.809,00 (dois mil, oitocentos e nove reais).

Determino que nas indenizações por dano moral e estético seja o Município condenado em juros de mora e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, ex vi do verbete 362 do STJ.

Determino que a correção monetária pelo INPC/IBGE, e os juros de mora da indenização por danos materiais sofra correção a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA, de natureza antecipatória, consistente em obrigação de faze, nos termos do art. 297 c/c 300 do CPC, devendo o Município custear a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Julgo extinto o processo com exame de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

P.R.I.”

Irresignado, o Município de Tailândia interpôs recurso de apelação (ID 1936741, págs. 1-13) pugnando pela reforma da sentença guerreada argumentando ausência de previsão legal da indenização concedida aos familiares da paciente e a redução do valor da indenização concedido em favor da menor.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso (ID 1936742, págs.1-14), por meio das quais pugnaram pela manutenção da sentença guerreada em todos os seus termos.

O
parquet
de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Pois bem, no presente recurso, cabe a análise acerca da exatidão ou não dos termos da sentença guerreada.

No que se refere às alegações feitas na inicial, entendo que essas são corroboradas pelos elementos contidos nos autos.

O prontuário fornecido pelo Hospital Municipal de Tailândia demonstra que após o atendimento inicial à menor Kelem Chaves Alves, não foi cogitada sua internação, ao passo que mesmo após a realização do exame de raio-x, foi recomendado seu retorno para casa.

Destaco, ainda, que mesmo após o retorno de sua genitora àquele hospital, em função das fortes dores de sua filha, foi novamente orientada que a criança permanecesse em sua residência, ao passo que somente em sua ida no dia seguinte (11/03) ao hospital foi, após ser atendida, encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, localizado na grande Belém.

Outrossim, ao chegar no Hospital Metropolitano, segundo o parecer, já estava com quadro de necrose, com sinais de isquemia, em decorrência da imersão contínua de seu pé em balde de gelo, conforme orientação recebida no Hospital Municipal de Tailândia.

Ademais, ao analisar o raio-x, o perito técnico constatou que o quadro clínico seria bem mais grave do que o constatado pelo médico de Tailândia, à medida que foi constatada fratura completa de maléolo medial da tíbia direita, além de fratura de terceiro e quarto metatarso direito, além escoriações leves.

Nesse sentido, importante a transcrição de trecho do parecer técnico:

“Pelo r-x, chega-se à conclusão que o quadro era de fratura de Lisfranc
e que o tratamento era cirúrgico, que se não tratado adequadamente poderia evoluir para um quadro de síndrome compartimental.
Há relatos, não poucos, na literatura, em que se pode optar pelo tratamento conservador, inicialmente, para diminuição do edema com realização posterior de fixação, mas isso depois de realizado a redução fechada e imobilização para fixação dos ossos. Com internação imediata para observação continua para descartar evolução para síndrome compartimental.
Conclui-se que, neste caso especifico, a paciente deveria ter sido encaminhada para atendimento ortopédico imediato, para avaliação e conduta, em nível hospitalar, com internação e não para avaliação ambulatorial.”

De mais a mais, o perito concluiu: que a lesão por si só não seria capaz de causar o resultado amputação; que a demora no encaminhamento para o Hospital Metropolitano contribuiu para o resultado amputação; que as lesões identificadas no raio-x realizado no Hospital Municipal não foram registradas na integralidade; que o fato do pé da menor ter permanecido em sacola com gelo por aproximadamente três hora e trinta minutos provocou necrose.

Feitas tais considerações sobre o caso concreto, destaco que
o direito à vida e à saúde é assegurado a todos pelos artigos 5º, 6º e
196
da
CRFB/88
, devendo o Ente Público zelar pelo atendimento e tratamento necessários à manutenção da saúde dos administrados.

Em um segundo momento destaco que no presente caso é devida a aplicação da responsabilidade objetiva, ao passo que o art. 37, §6º da CF dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Ao analisar o dispositivo em tela, o Supremo Tribunal Federal (STF. ARE 931411 AgR. 2ª Turma. Rel.Min. DIAS TOFFOLI. DJe 28-04-2016.) firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da teoria da
responsabilidade
objetiva prevista na norma constitucional acima transcrita, tanto nas hipóteses de danos causados por atos comissivos de seus agentes, quanto naquelas em que o evento danoso decorre de omissão, ainda que oriunda da
falha
na
prestação
do serviço.

Além disso, no plano constitucional, importante a referência à previsão contida nos artigos 186 e art. 927, parágrafo único do CC/02:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Outrossim, a responsabilidade civil objetiva prescinde do exame da culpa, mas não dispensa a prova da existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles, a cargo da parte autora, pois diz respeito aos fatos constitutivos do alegado direito,
imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de
responsabilidade
- como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior -, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça as vezes.

Ressalto, ainda, que nos casos em que se discute a
responsabilidade
decorrente de procedimentos médicos, a teoria do risco administrativo deve ser analisada sob o ponto de vista de que a obrigação médica, em regra, é de meio e não de resultado, haja vista que
a Medicina não é uma ciência exata, não havendo como se garantir a cura ou o resultado certo, mas, tão somente, o melhor tratamento disponível, salvo nos casos de procedimentos estéticos, como cirurgias plásticas.

Desse modo, adotada a conduta médica correta, oportuna e esperada, exclui-se a
responsabilidade
estatal, por falta de nexo de causalidade, pois não há como imputar ao Poder Público a obrigação de garantir o sucesso do tratamento ou procedimento médico. Por isso, somente desta maneira se apresenta possível impedir que a aplicação da teoria da
responsabilidade
objetiva nas hipóteses de
prestação
de
serviço
público de saúde se convole na extremada teoria do risco integral.

Contudo, conforme a análise dos elementos probatórios feita acima, restou caracterizada a falha na prestação do serviço médico sobretudo ao retardar o encaminhamento da menor para tratamento cirúrgico, bem como quanto à orientação de que seu pé estivesse imerso em sacola com gelo durante o trajeto até o Hospital Metropolitano. Fatores que contribuíram para amputação de parte de sua perna, conforme parecer técnico.

DOS DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.

No que se refere ao dano material, observo que o valor pretendido pelos apelados sequer foi impugnado nas razões recursais do Município, o que denota o seu caráter incontroverso, razão pela qual entendo que deve ser mantido no valor fixado.

De mais a mais,
como cediço, a indenização por danos morais tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente, visando a desestimular a prática de atos semelhantes no futuro, quanto compensatório em relação à vítima. Nesse contexto, a vítima de lesões a direitos de natureza não patrimonial deve receber soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as circunstâncias do caso concreto.

De outro lado, os danos estéticos caracterizam-se pela transformação permanente na aparência externa da pessoa, em que se observa a aparência atual da vítima e a anterior ao acontecimento do evento danoso, visando a compensá-la por um prejuízo que, diferentemente do dano moral, é visível, porquanto concretizado na deformidade da imagem do ofendido.

Ressalta-se que tal dano pode influenciar a vida do indivíduo ao exercer quaisquer ações cotidianas, quer para questões corriqueiras, quer para o trabalho, e, a depender da gravidade, causar restrições no relacionamento interpessoal.

Aliás,
a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é possível a cumulação de pretensões indenizatórias por danos morais e estéticos pelo mesmo fato ilícito, desde que seja possível identificar autonomamente os prejuízos e valores devidos. Nesse sentido, o enunciado da súmula 387 daquele Tribunal Superior:

“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

No que se refere à indenização em favor dos pais e irmã da criança que teve sua perna amputada, esse se mostra devida, restando caracterizado o dano moral reflexo, uma vez que
ligados à ofendida por laços afetivos, são próximos e comprovadamente atingidos pela repercussão dos efeitos do evento danoso na esfera pessoal, ao que passo que se tornará dependente destes para diversas atividades do seu cotidiano, porém, com valores indenizatórios diferentes.

A jurisprudência, em caso análogo, se manifestou no seguinte sentido:

“
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARACAO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSAO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E ESTETICOS. VALOR. REVISAO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE O MONTANTE SE MOSTRE INFIMO OU EXAGERADO.

1. Verificada a existência de omissão no acórdão, e de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para suprimento do vício.

2. A revisão do valor arbitrado a título de danos morais e/ou estéticos em sede de recurso especial somente e possível nas hipóteses em que a verba se mostrar ínfima ou exagerada, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.

3. A utilização de dissídios relacionados a evento morte se mostra impropria para fixação de indenizações morais e estéticas decorrentes da incapacitação física por ato ilícito. Nesse caso, indeniza-se a própria vítima por um sofrimento que irá experimentar por toda a vida, ao passo que a indenização por morte e concedida aos seus familiares, em decorrência da dor experimentada pela perda do ente querido.

4. A utilização do salário mínimo como indexador do quantum estabelecido a titulo de indenização por danos morais e/ou estéticos se mostra impossível. Precedentes.

5. Considerando que o salário mínimo tem servido de base para o cálculo de danos morais e estéticos, cumpre ao STJ, na condição de uniformizador da jurisprudência infraconstitucional pátria, manter-se atento a evolução da referida verba, em termos nominais e reais, para que a sua utilização como parâmetro indenizatório não implique distorções.

6. Na hipótese sob exame, em que a vítima, então com 08 anos de idade, sofreu amputação do membro inferior esquerdo, afigura-se razoável a fixação dos danos morais e estéticos em R$360.000,00, atualmente correspondente a cerca de 500 salários mínimos.

7. Embargos de declaração no recurso especial acolhidos com efeitos modificativos"

(EDcl no AgRg no REsp 1345471/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 24/02/2014).
”

No caso concreto, considerando a natureza do dano, bem como a qualidade das partes, no que se refere à menor
Kelem Chaves Alves, com nove anos de idade quando do acidente, deve se levar em consideração a dependência que terá para o restante de sua vida ao realizar determinadas atividades.

Além disso, pensando que em futuro próximo, ao desejar entrar no mercado de trabalho, por conta de sua limitação física, certamente encontrará maiores obstáculos na obtenção de emprego, uma vez que é fato público que pessoas portadoras de deficiência sofrem maiores restrições de oportunidades. Levando esses fatores em consideração, entendo que o valor a título de dano moral deve ser mantido. Quanto ao dano estético, considerando a
transformação permanente na aparência externa da uma pessoa ainda em sua infância,
verifico razoável a manutenção do valor fixado pelo Juízo de origem.

Quanto aos pais e irmã, notório o sofrimento com a perda de grande parte de um membro de um ente querido, ainda na sua infância. Ademais, esses certamente serão responsáveis por cuidar da menor em vários aspectos, dadas as limitações físicas daquela. Desse modo, por longos anos doarão parte de seu tempo aos cuidados de Kelem Chaves Alves. Nesse contexto, entendo devida a indenização por danos morais em favor deles e no patamar fixado pelo Juízo singular, por entendo proporcional.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020